Tribunal: TJDFT
Processo: 0715651-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RISCO ADMINISTRATIVO. FALTA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO. TEORIA DO FAUTE DU SERVICE. CULPA ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O art. 37, § 6°, da Constituição Federal (CF) prevê que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” É o que também consta do art. 43 do Código Civil.
2. Com relação à responsabilidade do Estado por omissão ou falha na prestação de serviço público, impõe-se a teoria do faute du service, que exige a demonstração de culpa. Não é necessário comprovar a ocorrência de omissão específica mediante individualização de alguma conduta culposa. Basta a demonstração da culpa genérica da Administração, consistente na falta do serviço que deveria prestar.
3. É responsabilidade do Estado zelar pelas áreas públicas e realizar manutenção das vias públicas, em especial calçadas e vias de transporte.
4. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece a exigência de sinalização para garantir as condições adequadas de segurança na circulação (art. 88 c/c art. 94).
5. O acervo probatório indica ausência falha administrativa no acidente de trânsito. As fotos tiradas no dia seguinte ao acidente demonstram a existência de obstáculos e de cones de sinalização na pista e no canteiro central - independentemente da identificação do ente público responsável pela área.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.